Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701024-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. D. S. AGRAVADO: A. A. M. I. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, em regime de plantão judicial (ID 222870803 - origem), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante contra AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no restabelecimento do plano de saúde da autora. Decisão de ID 67917777 deferiu o pedido liminar. Posteriormente, por meio do petitório de ID 67973751, manifestou-se a agravante alegando que apesar da operadora de saúde já ter sido intimada via DJe e ter apresentado contestação no processo principal, ainda não teria cumprido o restabelecimento do plano de saúde nos termos determinados na decisão judicial. Em razão do descaso da empresa, requer seja deferida multa diária pelo atraso no restabelecimento do plano de saúde e a intimação via oficial de justiça, devido à gravidade da saúde da autora. Na oportunidade, junta suposto pedido médico de cirurgia. É o relatório. DECIDO. De início, impende que de façam algumas ponderações acerca de todo o alegado pela agravante. Diversamente do asseverado, não se tem por decorrido o prazo da operadora agravada para cumprimento do comando judicial. Primeiro, porque lhe foi concedido o prazo legal do Art. 1.019, II, do CPC para manifestação. Segundo, porque a decisão liminar favorável apesar de ter sido proferida no dia 21.1.25 (às 19h08), a qual somente foi expedida eletronicamente para o conhecimento do agravado em 22.1.25, mesma data de juntada do ofício nos autos de origem; enquanto a noticiada contestação foi apresentada em data anterior e horário anterior à prolação do decisum liminar (21.1.25, às 16h08). Terceiro, o pedido médico juntado, a despeito de referenciar "Cirurgia Geral”, tão somente encaminha a paciente para seguimento em tratamento ambulatorial, pela impressão diagnóstica pela Classificação Internacional de Doenças (CID) K80, que se refere à colelitíase, ou seja, a formação de cálculos biliares na vesícula biliar. No entanto, não se vislumbra suporte probatório a indicar, nessa etapa processual, a existência de pedido de cirurgia com urgência. Destarte, indefiro o pedido de estipulação de multa diária. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator